Tribunal: TJMT
Processo: 1024664-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024664-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), EXMA SRA. DRA. JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (IMPETRANTE), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVERTON PEREIRA ALVES - CPF: 059.713.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DOS AUTOS À SUPERIOR INSTÂNCIA, ONDE REQUERIDA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, NA FORMA DO ART. 600, §4o, DO CPP
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – EXCESSO DE PRAZO QUE DEVE SER CONSIDERADO À LUZ DA PENA COMINADA AO PACIENTE – PRECEDENTES –
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
– PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

O suscitado excesso de prazo para remessa do recurso de apelação à segunda instância deve ser analisado à luz da pena cominada ao paciente, de forma que, tendo sido o beneficiário nesta ordem sancionado com reprimenda de
62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, não se revela desarrazoado o período de prisão preventiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias. Precedentes.

Inviável a substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos drásticas quando o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, remanescendo incólumes os fundamentos que inicialmente lhe impuseram a prisão preventiva. Precedentes.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024664-95.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON e Outro

PACIENTE: JOÃO FERNANDES ZUFFO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
não remeter os autos a esta eg. Corte de Justiça para o trâmite regular do recurso de apelação interposto pela i. Defesa do paciente,
tendo sido o apelo manejado contra a sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1000518-11.2021.8.11.0048, em que
JOÃO FERNANDES ZUFFO
restou sentenciado como incurso nas sanções do
art. 157, §2o, II, V e VII, §2o-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal, c/c art. 157, §3o, II, do Código Penal, art. 244-BB da Lei 8.069/1990, e art. 2o, §2o, §3o e §4o, I, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal
, tendo-lhe sido cominada a pena de
62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.426 (um mil, quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, cada qual na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

Dessume-se do
writ
que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
dezembro de 2021
, tendo sido proferida, em
11/05/2023
, sentença condenatória pelo d. juízo
a quo
.

Em
15/05/2023
, a i. Defesa do paciente interpôs recurso de
apelação
, protestando pela juntada das respectivas razões em segunda instância, nos termos do art. 600, §4o, do CPP. Em
18/05/2023
, o paciente
manifestou pessoalmente sua vontade
de recorrer da sentença, fazendo-o de próprio punho no termo de apelação em contrafé ao mandado expedido.

A despeito disso, aduzem os d. causídicos que, até o presente momento, o d. juízo
a quo
não encaminhou os autos a esta eg. Corte de Justiça
, mesmo após manifestação da i. Defesa, datada de
16/08/2023
, requerendo sua remessa à segunda instância, ainda que mediante o desmembramento do feito.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que a segregação cautelar do paciente perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aduzindo que, “
do dia 15 de maio à presente data, passaram-se 5 meses consecutivos, isto é, 150 dias sem andamento processual regular à míngua de remessa obrigatória da apelação duplamente interposta – pela defesa e pelo próprio réu
”.

Via de consequência, pleiteiam, inclusive
liminarmente
, o
relaxamento da segregação cautelar do paciente por ilegal excesso de prazo
, e, alternativamente, a concessão de
liberdade provisória
condicionada a medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 186218663 ao ID 186218667.

É o relatório.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
186651679), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora.

Antes que os referidos informes aportassem aos autos, os d. causídicos apresentaram manifestação aduzindo que, apesar de ter sido
recebido
em
16/10/2023
o recurso interposto pela i. Defesa do paciente, o apelo seguia sem remessa a esta eg. Corte de Justiça, pelo que os impetrantes sustentaram a
permanência do constrangimento ilegal
suscitado nas razões do
writ

(ID 188688651).

As informações requeridas à d. autoridade acoimada coatora foram apresentadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 188733659.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 190366159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, como resultado dos procedimentos investigativos relacionados à Operação
Flor do Vale
,
JOÃO FERNANDES ZUFFO
foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, II, V, VII e § 2o-A, I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma, c/c art. 157, § 3o, II, do Código Penal, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 2o, § 2o, § 3o e § 4o, I da Lei n. 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1000518-11.2021.8.11.0048.

Em apartada síntese, colhe-se da exordial acusatória que, entre os meses de dezembro de 2020 e julho de 2021, o paciente
JOÃO
e os codenunciados
Ronair Ferreira da Silva, João Manoel Correa da Silva, Lucas Matheus da Silva Barreto, Marcos Vinícius Alves Dias, Weverton Pereira Alves
e
Wenderson Pereira Alves
, todos
em coautoria com os adolescentes
Enry Luan, Igor Matheus
e
William de Oliveira
,
constituíram organização criminosa
estruturalmente organizada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada e sistemática de crimes diversos, especialmente aqueles patrimoniais, nas cidades de Juscimeira/MT e Cuiabá/MT.

Em especial, consigno que, conforme exposto pelo
parquet
, o paciente
JOÃO ZUFFO
atuaria como
chefe
e
autor intelectual
do grupo, ligando-se diretamente à organização criminosa Comando Vermelho e ocupando-se das tarefas de escolher os crimes; planejá-los; indicar os locais de sua prática; e definir o
modus operandi
da quadrilha, além de exercer o papel peculiar de atuar como “salvador” das vítimas do grupo, já que, após a prática dos crimes,
JOÃO
intervinha com tiros para cima, supostamente para afugentar seus comparsas, vindo a figurar como “herói” dos ofendidos.

Colhe-se igualmente da denúncia que, no dia
18/07/2021
, em horário não preciso, mas durante a madrugada, no Rancho Nossa Senhora de Guadalupe, situado no Condomínio Flor do Vale, localizado na Estrada da Piteira, Zona Rural de Juscimeira/MT, os denunciados
JOÃO ZUFFO
,
Ronair, João Manoel, Lucas Matheus, Marcos Vinícius, Weverton
e
Wenderson
,
em coautoria com os adolescentes
Enry
e
William
, previamente ajustados, com unidade de desígnios e união de esforços,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com armas brancas e armas de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Giliane Zimiani
e
Ivete Maria Zimiani da Silva
, mantendo-as em poder de todos, incluindo a restrição de liberdade de 06 (seis) crianças.

Na mesma data, ainda durante a madrugada, em propriedade rural também localizada no Condomínio Flor do Vale, os denunciados
JOÃO ZUFFO
,
Ronair, João Manoel, Lucas Matheus, Marcos Vinícius, Weverton
e
Wenderson
,
em coautoria com os adolescentes
Enry
e
William
, previamente ajustados, com unidade de desígnios e união de esforços,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com armas brancas e armas de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Sebastião Zimiani
e
Mareir Ferraz de Oliveira da Silva
,
mantendo-as em poder de todos.

Nas mesmas circunstâncias, na propriedade rural Rancho Eldorado, também situado no Condomínio Flor do Vale, os denunciados
JOÃO
ZUFFO
,
Ronair, João Manoel, Lucas Matheus, Marcos Vinícius, Weverton
e
Wenderson
,
em coautoria com os adolescentes
Enry
e
William
, previamente ajustados, com unidade de desígnios e união de esforços,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com armas brancas e armas de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Guilherme Massuia, Jucileide da Silva Soares, Daniel Tobias Damian, Luis Carlos do Nascimento, Luiz Renato Sabino
e
João Anaídes Cabral Neto
,
mantendo-as em poder de todos, e tendo como resultado da violência a
morte da vítima
João Anaídes Cabral Neto
, em consequência de disparo de arma de fogo.

Ofertada a denúncia por esses fatos, ao término da instrução criminal a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
— apenas com vistas à absolvição do corréu
João Manoel
da prática dos delitos tipificados pelo
art. 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma, c/c art. 157, §3o, II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90
—, com a
condenação
do paciente nos termos da denúncia.

Por clareza, registro que, após a detração do tempo de prisão provisória, chegou-se à pena de
60 (sessenta anos) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida pelo paciente inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
1.426 (um mil, quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, fixados unitariamente no
quantum
mínimo legal.

Nesse contexto, suscitam os impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
por malfadado
excesso de prazo
, argumentando, em síntese, que o paciente se encontra recolhido ao cárcere por
tempo excessivo
, uma vez que, tendo sido interposto recurso de apelação em
15/05/2023
, a ausência de sua remessa a esta eg. Corte de Justiça até o presente momento consubstanciaria violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Em consequência disso, pleiteiam os d. causídicos o
relaxamento
da prisão cautelar imposta ao paciente e,
alternativamente, a concessão de
liberdade provisória

condicionada a
medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Não obstante os argumentos lançados pelos impetrantes, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhes assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Nesse sentido, de proêmio, sublinho que, a despeito de ter sido recebida a denúncia em
10/12/2021
, as particularidades do caso concreto revelam que se trata de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, praticados contra
diversas vítimas
e contando o feito com
pluralidade de réus
[
seis denunciados, além do paciente
].

Vê-se, ademais, que, tendo sido proferida sentença condenatória em
09/05/2023
, com o aviamento de recurso pela i. Defesa do paciente em
15/05/2023
, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, na data de
16/10/2023
o referido apelo foi
recebido
pelo d. juízo
a quo
, ensejo em que também se
recebeu
o recurso de apelação interposto pela i. Defesa do codenunciado
Lucas
, cujas contrarrazões já foram ofertadas pelo i. órgão ministerial.

Tendo o codenunciado
Ronair
manifestado interesse em recorrer, face à ausência de apresentação de recurso por parte de sua defesa, atualmente os autos aguardam sua intimação para que indique novo causídico ou manifeste interesse em ser atendido pela i. Defensoria Pública, a fim de que seja apresentado o faltante apelo para que os autos sejam, por derradeiro, remetidos a este eg. Sodalício.

Nesse ponto, insta consignar que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise do
excesso de prazo para a remessa e o julgamento do recurso de apelação
deve levar em consideração o montante de pena aplicada
(STJ — AgRg no HC n. 787.527/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Em idêntico sentido,
in verbis
:

“[...]
8. Ainda, não há que se falar em excesso de prazo no julgamento da apelação. No particular, cumpre lembrar que o agravante foi condenado a 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e que ‘
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
’ (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019)
”.

(STJ — AgRg no HC n. 825.076/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tendo sido o paciente condenado à pena de
62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.426
(um mil, quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, cada qual na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos; remanescendo, após a
detração
do tempo de prisão provisória
, o montante de
60 (sessenta anos) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, evidente que tal circunstância deve ser considerada para análise do suscitado excesso de prazo para encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância.

Não destoa a jurisprudência desta eg. Corte estadual. Veja-se:

“
[...] Não há excesso de prazo para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e o processo está em processamento para ser enviado.

Afigura-se impertinente a possibilidade de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu segregado durante toda a instrução processual e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
”.

(N.U 1014316-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
Sopesados a multiplicidade de réus e crimes, sendo que após a prolação de sentença condenatória/absolutória houve interposição de recursos de apelação criminal pela acusação e Defesas, apresentação de contrarrazões aos apelos opostos, expedição de carta precatória para Comarca distinta e guias provisórias de execução de pena, além da remessa dos autos a este e. Tribunal, o tempo de prisão cautelar após a prolação da sentença - 2 (dois) anos e 3 (três) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no HC no 596.615/SP).
[...] Eventual “excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória” (TJMT, HC NU 1005388-78.2023.8.11.0000), de modo a segregação cautelar [3 (três) anos e 4 (quatro) meses] não se apresenta desproporcional diante da pena imposta [20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção]
.”

(N.U 1016639-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023). — Destaquei.

Logo, apesar da preocupação dos d. causídicos com o tempo do encarceramento provisório do paciente, tenho que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Demais disso, face à pena cominada ao paciente [
62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
],
não se revela desarrazoado
o período de prisão preventiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias
[prisão em
09/12/2021
— ID 72279448 dos autos n. 1018181-88.2021.8.11.0042].

Lado outro, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ — AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). — Destaquei.

In casu
, vê-se que a prisão preventiva do paciente fora inicialmente decretada nos autos do incidente n. 1000585-73.2021.8.11.0048 (PJe), com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública
, mormente em vista da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados, notadamente quanto ao crime de
latrocínio
.

Nessa linha intelectiva, a d. autoridade judiciária de primeira instância consignou acertadamente representar a liberdade do paciente um
risco à coletividade
, o que se extrai não apenas da sofisticada
organização
do grupo criminoso com vistas à prática dos delitos, a incluir a
participação de adolescentes
, mas também do trâmite de
outros procedimentos criminais
em desfavor de
JOÃO ZUFFO
[como o I.P. n. 1002077-21.2021.8.11.0042 (Pje)], a atrair a incidência do
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
.

Dessa forma, encontrando-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva do paciente, que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, e
mantidas as circunstâncias ensejadoras do claustro cautelar,
inviável
sua substituição por medidas cautelares menos drásticas, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023